Tribunal: TJSP
Processo: 1501785-64.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade a autoria bem comprovadas. Sem insurgência. Penas – Corretamente aplicadas. Manutenção. Regime prisional – Tratamento rigoroso dispensado pelo legislador ao crime de tráfico, que impõe regime mais gravoso. Recurso desprovido.